Tribunal: STF
Processo: RE 91699
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. INDICAÇÃO PELO EXECUTADO QUE SE DIZ FORA
DO PRAZO. II. SE A PENHORA PRETENDIDA PELO EXEQUENTE VISAVA A
RETENÇÃO DE RENDA DE JOGO FUTEBOLISTICO A REALIZAR-SE ENTÃO, E QUE
AGORA JA SE EFETIVOU, COM O RATEIO DA ARRECADAÇÃO E SEU DESTINO,
FICOU SEM OBJETO A PRETENSAO. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO
PREJUDICADO.